Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. BEM PÚBLICO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. COMODATO GRATUITO. TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE.
I - Em ação possessória de lote situado em área pública movida por particulares, examina-se quem detém a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso.
II – Reconhecida a proteção possessória a parte de exerce a melhor posse sem qualquer vício, destinando ao imóvel utilidade social relevante, e com o desenvolvimento de atividades de acolhida de crianças carentes em creche estruturada, gratuita, e que atende a comunidade local.
III - Apelo desprovido.